Tribunal: STF
Processo: HC 265257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabricio Prudencio da Silva, advogado, em 18.11.2025, em benefício de Rivael Machado, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.020.956/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente e de outros corréus, em inquérito policial instaurado para investigar a alegada prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa e associação criminosa. 



    3. Em 7.2.2025, o juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária – DIPO 3 – da comarca de São Paulo concedeu aos investigados o benefício da liberdade provisória, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:



    “a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca de São Paulo por mais de oito dias sem prévia autorização do Juízo; 



    c) proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação do Juízo; 



    d) suspensão do exercício da função pública em relação ao indiciado Daniel; 



    e) suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários, em relação aos demais autuados” (fl. 36, e-doc. 10).



    Em 27.2.2025, o juízo de primeira instância indeferiu pedido do paciente de revogação da medida cautelar, de “suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários” (fl. 74, e-doc. 12).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2146395-53.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.6.2025, a Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, concussão e associação criminosa. Pleito de revogação de medida cautelar. Impossibilidade. Paciente investigado justamente por cometer crimes no âmbito das atividades funerárias que exerce. Medidas cautelares devem ser mantidas para prevenção da reprodução de novos delitos. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 15).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.020.956/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.9.2025, a Relatora, Ministra Marluce Caldas, não conheceu da impetração.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente RIVAEL MACHADO é profissional do ramo funerário há anos, sendo esta sua única e comprovada fonte de sustento, como demonstrado pelas inúmeras notas fiscais juntadas aos autos, que comprovam prestação de serviços lícitos e frequentes em diversas localidades” (fl. 2, e-doc. 1).



    Menciona o direito ao trabalho e à dignidade humana e defende a desproporcionalidade da medida cautelar de suspensão da prática de atividade ligada a serviços funerários (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente não representa risco atual à investigação, especialmente porque a atividade funerária que exerce ocorre majoritariamente fora do ambiente hospitalar, muitas vezes em municípios do interior, conforme comprovado por documentos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, requer-se a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão de 1º grau que proíbe o paciente de exercer suas atividades funerárias. (...)



    A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal 



    A oitiva do Ministério Público; 



    Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, revogando a medida cautelar que impede o paciente de trabalhar, ou autorizando-o expressamente a exercer suas atividades funerárias, ressalvado eventual acesso a ambientes hospitalares se assim entender o Tribunal” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.020.956/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 8.10.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária – DIPO 3 – da comarca de São Paulo indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de “suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários”, com os seguintes fundamentos:



    “De fato, assim como bem destacou o i. Promotor de Justiça, não há notícia de fatos que levem à revogação de medida cautelar já imposta. 



    Veja-se que o fato de exercer exclusivamente as atividades funerárias como meio de sustento, não modifica o quadro fático e a situação que levou à imposição das medidas cautelares. 



    E ressalte-se que RIVAEL está sendo investigado por cometer crimes no âmbito das atividades funerárias que exerce, de modo que as medidas cautelares devem ser mantidas para prevenção da reprodução de novos delitos e preservação do arcabouço probatório. 



    Sendo assim, indefiro o pedido de revogação da referida medida cautelar” (fl. 74, e-doc. 12).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2146395-53.2025.8.26.0000, impetrado em favor do paciente. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “O paciente está sendo em investigado pela prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva e associação criminosa, em razão de amplo esquema firmado com os demais investigados, a fim de obter vantagem financeira no oferecimento de serviços funerários, valendo-se, para tanto, do estado de vulnerabilidade dos familiares de pessoa falecida. 



    Os autos do inquérito apuram os crimes de corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa, concussão e associação criminosa. Conforme o Boletim de Ocorrência nº ND1765/2024, no dia 23/09/2024, o policial civil Daniel Rodrigues de Oliveira Quintanilha, auxiliar de necrópsia, lotado na unidade do IML Leste, em comum acordo com o prestador de serviços funerários Gabriel Casemiro de Moura, teria coagido familiares a contratar os serviços deste, a fim de obter vantagem econômica oriunda da referida negociação. Para tanto, teriam concorrido Rivael Machado e José Renato Dealencar Souto. 



    A autoridade apontada como coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (cf. fl. 494 dos autos de origem) e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de ‘suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários’. Confira-se (fl. 655 dos autos de origem): (...).



    Em análise à decisão acima, constata-se que o paciente está sendo investigado justamente por cometer crimes no âmbito das atividades funerárias que exerce, de modo que as medidas cautelares devem ser mantidas para prevenção da reprodução de novos delitos semelhantes, bem como prejudicar a obtenção de provas na investigação ainda em curso (fl. 655 dos autos de origem). 



    Portanto, não se vislumbra decisão teratológica, de modo que não há flagrante ilegalidade na manutenção da cautelar imposta, devidamente fundamentada pelo Juízo a quo” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    12. A Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na imposição da medida cautelar diversa da prisão questionada, com estes fundamentos:



    “É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que para a decretação das medidas cautelares é necessário que estejam presentes a plausibilidade e a urgência, de modo a justificar concretamente a imprescindibilidade da constrição. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, ‘para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto’ (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/3/2019).



    No caso, descaracteriza-se o alegado constrangimento ilegal que impôs as medidas cautelares ao paciente (suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários), pois determinante sua fundamentação, destacando o magistrado ‘que o paciente está sendo investigado justamente por cometer crimes no âmbito das atividades funerárias que exerce, de modo que as medidas cautelares devem ser mantidas para prevenção da reprodução de novos delitos semelhantes, bem como prejudicar a obtenção de provas na investigação ainda em curso’. 



    Cumpre anotar que a escolha das medidas cautelares diversas da prisão se situa na esfera de discricionariedade do juiz, consideradas as particularidades objetivas e subjetivas do caso concreto. 



    Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 3, e-doc. 14).



    13. Pelo demonstrado nestes autos, a medida cautelar de “suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários”, contra a qual se insurge a defesa na presente impetração, justifica-se, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, pela possibilidade concreta de reiteração delitiva. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, o paciente “está sendo investigado por cometer crimes no âmbito das atividades funerárias que exerce, de modo que as medidas cautelares devem ser mantidas para prevenção da reprodução de novos delitos e preservação do arcabouço probatório” (fl. 74, e-doc. 12).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência de fundamentação idônea para a aplicação de medida cautelar de “suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários”, adotada no lugar da medida mais gravosa de constrição cautelar da liberdade, no juízo de razoabilidade e de necessidade feito nas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA E AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO PELA ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À ‘AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS’ E A QUESTÕES FÁTICAS, DENTRE OUTRAS, QUE NÃO PODEM SER APRECIADAS POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA ‘REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO CORONAVÍRUS’. QUESTÃO QUE NEM SEQUER FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DOS TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO, QUANDO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.107-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva decretada no bojo da Operação Pão Nosso. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 5. Pedido de revogação da medida cautelar de proibição de realizar operações de câmbio. Impossibilidade. Medida adequada e suficiente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.452-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 20.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.197-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe. 17.6.2020). 



    14. Para formar o convencimento motivado do juízo de primeira instância quanto à necessidade da medida cautelar de “suspensão de acesso a hospitais e funerárias, assim como a prática de qualquer atividade ligada a serviços funerários”, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso.



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do juízo de primeira instância, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora